Tribunal: STF
Processo: ARE 1590690
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS SUFICIENTES DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA Nº 287/STF. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. INGRESSO MEDIANTE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. ARTIGOS 240, § 2º, E 244 DO CPP. FLAGRANTE DELITO. CRIME PERMANENTE. LICITUDE DA PROVA. RESPALDO NA JURISPRUDÊNCIA DO STF (TEMA 280). NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Michael da Silva, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:
 
“Inépcia da inicial Descabida Preenchidos os requisitos insculpidos no art. 41 do CPP Superveniência da sentença condenatória sana eventual vício da denúncia, ficando superada tal alegação. Ilicitude da prova - Inocorrência - Legalidade da atuação dos policiais militares - Estado de flagrância - Crime, além do mais, de natureza permanente - Precedentes do C. STJ Mandado de busca e apreensão expedido previamente à ação dos policiais. Nulidade quanto à devassa dos aparelhos celulares - Não verificada Apreensão dos aparelhos ocorrida no contexto da prisão em flagrante do réu, quando do cumprimento de mandado de busca e apreensão, tendo a extração dos dados destes se dado com autorização judicial. Tráfico de entorpecentes - Coesão e harmonia do quadro probatório Validade dos depoimentos dos agentes da lei - Inviável a desclassificação - Condenação mantida. Pena Exasperada em 1/3, na segunda fase da individualização, frente a tripla reincidência do increpado, sendo uma delas específica. Aplicação do § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06 - Inadmissibilidade, haja vista o passado desabonador. Regime prisional fechado - Subsistência - “Quantum” da pena, tripla reincidência e gravidade concreta do delito perpetrado. Substituição e “sursis” Incabíveis a teor dos artigos 44 e 77, ambos do CP. Apelo defensivo improvido, rejeitadas as preliminares.”
 
Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, X, XI, XII e LV, da Constituição da República.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta seguimento.
Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pelos seguintes fundamentos (e-doc. 252): 

“Com efeito, não foi atendido o pressuposto objetivo da adequação, porquanto se pretende discutir também suposta ofensa a preceito infraconstitucional. Nesse passo, como afirmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal: RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA FÁTICA E LEGAL INADEQUAÇÃO. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova nem serve à interpretação de normas legais. (grifo nosso). 
De outra banda, o recurso extraordinário foi interposto sem a fundamentação necessária, apta a autorizar o seu processamento, consoante determina o artigo 1.029 do Código de Processo Civil. O Excelso Pretório, considerando a importância desse requisito formal, já firmara em Súmula (verbete nº 284) que é inadmissível o recurso quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.
Recurso Extraordinário nº 1520496-34.2024.8.26.0228 3 No mesmo sentido a manifestação do aludido Sodalício: O recurso extraordinário é inadmissível quando a deficiência de sua fundamentação inviabilizar a exata compreensão da controvérsia, ex vi, do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 
Além disso, diante da matéria aventada no reclamo seria necessário o exame prévio da legislação infraconstitucional, incidindo em ofensa indireta ou reflexa, razão pela qual se mostra impossível a admissibilidade do recurso extraordinário.
[...]
Por fim, a análise das questões suscitadas demanda o revolvimento de fatos e provas, sendo aplicável à hipótese a decisão da Corte Suprema de que:
Não se revela cabível proceder, em sede recursal extraordinária, a indagações de caráter eminentemente probatório, especialmente quando se busca discutir elementos fáticos subjacentes à causa penal. No caso, a verificação da procedência, ou não, das alegações deduzidas pela parte recorrente implicará necessário reexame de fatos e de provas, o que não se admite na sede excepcional do apelo extremo. Essa pretensão sofre as restrições inerentes ao recurso extraordinário, em cujo âmbito não se reexaminam fatos e provas, circunstância essa que faz incidir, na espécie, a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Não custa enfatizar, consoante adverte o magistério da doutrina (ADA PELLEGRINI GRINOVER, ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO e ANTONIO SCARANCE FERNANDES, “Recursos no Processo Penal”, p. 269/270, item n. 176, 1996, RT), que o reexame dos fatos e das provas constitui tema estranho ao âmbito de atuação do recurso extraordinário (Súmula 279/STF), ainda que se cuide, como no caso, de matéria de índole penal [...].”

Contudo, a parte recorrente não impugnou, nas razões do agravo, o fundamento referente a ser “necessário o exame prévio da legislação infraconstitucional, incidindo em ofensa indireta ou reflexa”, limitando-se a afastar as Súmulas nº 279 e 284/STF. Confira-se (e-doc. 256):

“[...]
Ousamos discordar do Conspícuo Desembargador Presidente da Seção Criminal do Colendo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Por primeiro, é certo que o recurso extraordinário está devidamente fundamentado. 
É cediço que os recursos extraordinários (lato sensu) abandonaram sua feição de recursos comprometidos com a justiça do caso concreto (jus litigatoris), para assumir verdadeira função de instrumento unificador da interpretação do direito (jus constitutionis).
Nessa toada, surgiram alguns filtros recursais produzidos pela própria jurisprudência do Tribunal, com o fito de impedir a apreciação de recursos que pretendam rediscutir por inteiro as questões decididas pelas Cortes de Justiça Comum. 
Como restará notado pelo Provecto Ministro Relator para análise do presente agravo, esta defensoria técnica fez a exposição do fato e do direito (com o relato do andamento processual, do direito do defendido – com a demonstração da ofensa aos textos constitucionais – com o tópico de repercussão geral - com a violação das jurisprudências dos Tribunais Superiores – com a demonstração da violação da CF - e a comprovação do cabimento do recurso extremo), concluindo, de forma global, com as razões do pedido de reforma da decisão recorrida. 
Nenhuma fundamentação específica foi utilizada para tanto no decisum agravado, uma vez que a defesa atacou todos os fundamentos do aresto recorrido. Em nenhum momento foi demonstrado na decisão combatida ‘um exemplo’ de argumento que não tenha sido impugnado pela defesa a a tornar possível a compreensão de qual teria sido a mencionada omissão defensiva!!!).
Verifica-se, assim, que o Eminente Desembargador Presidente da Seção Criminal do Colendo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não agiu com o costumeiro acerto. 
Não obstante a genérica, data maxima venia, fundamentação, a leitura simples do recurso extraordinário permite perceber que houve a impugnação dialética do acórdão, inclusive com abertura de tópicos específicos para cada uma das teses de defesa. 
Por fim, desnecessário o reexame de fatos e provas para a constatação dos argumentos trazidos no recurso extraordinário, porquanto TODAS as questões necessitam apenas da análise da fundamentação do acórdão, eis que as teses se voltam contra os fundamentos utilizados para rechaçá-las. Ademais, todas as súmulas citadas, foram devidamente respeitadas. 
Desta feita, por todas as razões expostas, é de rigor o PROVIMENTO deste para o fim de se conhecer, PROCESSAR e JULGAR o recurso extraordinário, tendo em conta a improcedência dos argumentos utilizados para o fim de não admiti-lo.”

Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 287/STF: “nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Anoto precedentes:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. PRESCRIÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO MAJORADO, LATROCÍNIO TENTADO, DANO, RECEPTAÇÃO, INCÊNDIO, EXPLOSÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1470276 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 06.03.2024) 
“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ENUNCIADO N. 287 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário. Incidência do enunciado n. 287 da Súmula do Supremo. 2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido.” (ARE 1438315 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, 08.03.2024)
 
Ainda que superado referido óbice, melhor sorte não teria o recurso. Isso porque a Corte de origem assim decidiu a questão:

“De proêmio, as nulidades aventadas não merecem prosperar. 
Não há de se falar em inépcia da prefacial, nela se vendo preencher os requisitos legais, com a descrição dos fatos e a individualização da conduta do denunciado, nos termos insculpidos no artigo 41 do Código de Processo Penal, de modo a proporcionar o amplo exercício do direito de defesa na persecução criminal, devendo a alegada eiva ser afastada. 
Pontua-se, ainda, que a superveniência da sentença condenatória sana eventual vício da denúncia, ficando superada tal alegação. 
Ademais, tem-se que não verificada ilicitude nas diligências realizadas pelos policiais militares. E é com fundamento nessa alegação que pretende, a D. Defesa a eventual absolvição do apelante, sob a alegação de que a prova produzida é inapta, porque obtida de maneira ilícita, não lastreando a condenação imposta.
Razão, entretanto, não lhe assiste, data vênia. 
Com efeito, ao admitir, o artigo 301 do CPP, que a prisão em flagrante poderá ser efetuada por qualquer pessoa do povo, estabeleceu, prima facie, que a todos, sem distinção, é dado prender em tal situação. 
E aos policiais militares, agentes públicos que são, subsiste o dever de assim proceder, a fim de se evitar, mormente em casos que tais, em plena visualização da possível ocorrência de crime, omissão e eventual responsabilização nas esferas administrativa e criminal. 
Lícitas, pois, as provas oriundas de diligências bem-sucedidas, perpetrada pelos agentes da lei, em observância à legislação pátria pertinente. 
Na ocasião, ao que consta, em 26/07/2024, os agentes da lei estavam em patrulhamento pela comunidade de Heliópolis, no Município de São Paulo, quando, ao adentrarem na Rua Maciel Parente, 800, Viela Frei Damião, avistaram uma movimentação de indivíduos, que, ao notarem a presença dos policiais, passaram a empreender fuga, correndo rumo ao final da viela. 
Frente a esse cenário, os milicianos partiram no encalço dos sujeitos, os quais invadiram um imóvel e, dirigindo-se aos fundos deste, conseguiram se evadir pelas telhas soltas. 
Em revista ao imóvel invadido, que aparentava estar abandonado, encontraram, próximo a parede dos fundos, uma mochila contendo 800 porções de cocaína, 01 rádio comunicador e diversas folhas de caderno com anotações acerca do tráfico de drogas, sendo que, a partir de tais anotações, localizaram o perfil de L. da S. G. V. na rede social Instagram, o que levou à pesquisa de seus genitores, Bárbara Sousa Guimarães e Michael da Silva, ora réu. 
Constatados apontamentos criminais em nome de Michael, notadamente por tráfico de entorpecentes, os agentes iniciaram diligências pela comunidade de Vila Santo Hen, local que constava como moradia dele, com a intenção de buscar alguma correlação entre as anotações encontradas e o acusado. 
Em entrevistas com moradores e frequentadores da região, os policiais notaram desconforto e temor nestes, quando questionados sobre Michael, tendo um dos locais, o qual não quis se identificar por medo de represálias, apresentado uma foto do increpado. 
Aprofundando-se nas pesquisas, os policiais constataram, ainda, que o inculpado declarava ser possuidor de 03 veículos, os quais, todavia, nas informações do sistema competente, apontavam como pertencentes a terceiro. 
Diante de tais elementos, após pleito da autoridade policial e expedição do devido mandado judicial, foi efetuada a busca no imóvel do réu, no qual localizaram 10 porções de maconha, 14 porções de cocaína e diversos objetos ligados ao tráfico, como 10 papéis para embalagens, 01 balança de precisão e 01 máquina de cartão. 
Vale dizer que, ao contrário do que fora levantado pela Defesa, o ato de empreender fuga diante da presença de agentes da lei não se confunde sobremaneira com mera demonstração de nervosismo, sendo notória a presença de fundadas razões ante a uma tentativa de evasão (STF, AgRg no RE 1.447.090, Rel. Min. Flávio Dino, j. 13/05/2024).
[...]
Aliás, o crime, àquela altura, sob verificação dos policiais (tráfico de drogas), é de natureza permanente e prescinde até mesmo de expedição de mandados de prisão ou de busca e apreensão, sendo lícito aos agentes ingressar no interior de domicílio, a qualquer hora do dia ou da noite, para fazer cessar a prática criminosa mais ainda, com vistas a coibir possível crime em franco andamento, apreendendo as substâncias malsãs.
[...]
Destarte, dentro dessa linha, anotado que houve a expedição de mandado de busca e apreensão previamente à busca efetuada no domicílio do inculpado, tendo sido tal ordem suficientemente fundamentada (fls. 52/61 dos autos nº 1529403-47.2024.8.26.0050), inconsistentes os argumentos esposados pela Defesa de que ilícita a atuação dos agentes da lei, bem assim de que eventualmente contaminadas as provas produzidas. 
No mais, no que toca à devassa dos aparelhos celulares, também infundada a tese de nulidade. A apreensão dos ditos aparelhos se deu no contexto da prisão em flagrante do réu, quando do cumprimento de mandado de busca e apreensão, sendo que houve expressa autorização judicial para a extração dos dados destes (fl. 60 dos autos nº 1529403-47.2024.8.26.0050).
[...]
Frisa-se, aliás, que os dados extraídos sequer foram utilizados nos autos, haja vista que o relatório policial juntado às fls. 367/868 foi ulteriormente desentranhado. 
No mérito, debalde os argumentos expendidos no apelo, senão vejamos. 
A respeitável decisão recorrida deu adequada solução à lide, analisando, com propriedade, as provas produzidas, bem assim enfrentando todos os temas suscitados, de modo que, na forma do permissivo constante do artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal, de rigor a ratificação de seus fundamentos. 
Robustas as provas da materialidade e autoria delitivas para os autos, calcadas no auto de prisão em flagrante delito (fl. 01), no boletim de ocorrência (fls. 18/24), no auto de exibição e apreensão (fls. 27/29), no auto de constatação (fls. 30/34), no relatório de investigação (fls. 49/77), no laudo de exame químico-toxicológico (fls. 140/143), bem como na prova oral coligida. 
[...]
Assim, a despeito da versão do increpado, a forma como embaladas e acondicionadas as drogas, as circunstâncias de sua apreensão, a quantidade da ilícita substância (10 porções de maconha 13,9 gramas; 04 porções de MDA 3,17 gramas; e 14 porções de cocaína 203,63 gramas), somadas à prisão em flagrante do indigitado, aos petrechos encontrados (10 papéis para embalagens, 01 balança de precisão e 01 máquina de cartão), à falta de prova acerca de sua situação econômica e aos coerentes depoimentos policiais, não deixam margem a dúvidas da prática das ilícitas atividades, não se havendo falar em insuficiência de provas. 
Desnecessário dizer que não só merecem credibilidade os depoimentos provenientes de agentes do Estado como também que não se prestariam a imputação de crime a alguém com que não mantinham qualquer vínculo por mero deleito ou para satisfação pessoal. 
Saliente-se o fato de que não se têm por sinônimas as condições de usuário e de traficante, que, ademais, não são excludentes, não trazendo, de qualquer modo, o apelante, aos autos, elementos que conduzissem ao reconhecimento do vício. 
Ainda que considerada pequena a quantidade de drogas apreendidas, o que ora notadamente não se vislumbra, certo que tanto pode indicar o porte para consumo próprio como a traficância, não constituindo, em regra, critério determinante, devendo o julgador sopesar circunstâncias outras que não apenas esta, a saber, a natureza da droga, o local da apreensão, as condições da prisão, a profissão exercida, etc. 
Vale ressaltar a importância de se aferir o modo de vida do denunciado, no caso não tendo sido trazidos aos autos elementos que conduzam à certeza quanto à possibilidade de o indigitado poder incursionar pela seara do uso de drogas, sobretudo de expressivo valor econômico como a cocaína em pó, uma vez que não trouxe prova de ocupação lícita.
De rigor, pois, a condenação.” (e-doc. 235)

Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão impugnado está alinhado à orientação desta Suprema Corte firmada em sede de repercussão geral no Tema 280 do STF (RE 603.616), segundo a qual a entrada em domicílio sem mandado judicial é legítima em caso de flagrante delito amparado por fundadas razões. 
Consoante emerge dos autos, no caso, a existência de fundadas razões está devidamente justificada, pois os policiais militares realizavam patrulhamento pela comunidade de Heliópolis, no município de São Paulo, quando, ao ingressarem na Rua Maciel Parente, nº 800, Viela Frei Damião, observaram a presença de alguns indivíduos em atitude suspeita que, ao perceberem a aproximação policial, empreenderam fuga em direção ao final da viela. Durante a evasão, os suspeitos invadiram um imóvel e, pelos fundos, conseguiram escapar pelo telhado, utilizando telhas soltas.
Ao vistoriarem o imóvel, que aparentava estar desocupado, os agentes localizaram, próximo à parede dos fundos, uma mochila contendo 800 porções de cocaína, um rádio comunicador e diversas folhas de caderno com anotações relacionadas ao tráfico de entorpecentes. A partir das informações constantes nesses registros, identificaram o perfil de L. da S. G. V. na rede social Instagram, o que possibilitou a apuração de seus genitores, Bárbara Sousa Guimarães e Michael da Silva, este último apontado como réu.
Portanto, a atuação policial não se fundamentou em critérios subjetivos ou arbitrários dos agentes, ao contrário, esteve amparada em elementos objetivos. No caso, a medida adotada mostrou-se proporcional e adequada ao fim de prevenir o cometimento de delitos, bem como foi limitada ao estritamente necessário e revelou, de forma imediata, a existência de elementos que configuram materialidade delitiva, legitimando a intervenção nos termos da jurisprudência desta Corte.
Assim, é lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal, como no caso ora em exame.
Importa destacar que, à luz da jurisprudência desta Suprema Corte, a “fundada suspeita” exigida para a validade da busca pessoal não se confunde com a certeza da ocorrência do delito. A motivação policial deve se apoiar em elementos objetivos e verificáveis, ainda que não concludentes, como bem estabelecido no Tema 280 da repercussão geral (RE 603.616).
Diante dos elementos até então colhidos, foram realizadas diligências na comunidade indicada como residência, buscando relacioná-lo às anotações apreendidas. Moradores demonstraram receio ao tratar do investigado, tendo um deles, sob anonimato, apresentado sua fotografia. Apurou-se, ainda, que constam antecedentes criminais do réu, especialmente por tráfico de entorpecentes. 
Diante desses indícios, mediante mandado judicial, foi realizada busca em seu imóvel, onde foram apreendidas 10 porções de maconha, 14 porções de cocaína e diversos objetos ligados ao tráfico, como 10 papéis para embalagens, 01 balança de precisão e 01 máquina de cartão. 
Ressalte-se que a fuga diante da presença policial configura fundada suspeita a autorizar a perseguição e posterior entrada no domicílio invadido na fuga, no interior do qual foram colhidos elementos que fundamentaram a expedição do mandado judicial que autorizou a entrada no domicílio do réu.
Nessa linha, consoante destacado pelo Ministro Alexandre de Moraes no RE 1.492.256 AgR-EDv-AgR, DJe 06-03-2025, “O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes”. Nesse sentido:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE. GUARDA MUNICIPAL. LEGITIMIDADE. PRONUNCIAMENTO EM DESACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo para cassar acórdão recorrido. 2. No recurso excepcional, discute-se a configuração de justa causa para a busca pessoal e domiciliar e a legitimidade da ação da guarda municipal. 3. A parte agravante sustenta a ilicitude das provas obtidas mediante busca pessoal e domiciliar realizada, em função da ausência de justa causa e da ilegitimidade da atuação da guarda municipal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se a abordagem policial, a busca pessoal e a entrada forçada no domicílio, realizadas pela guarda municipal, consideradas as fundadas razões, estão em harmonia com a jurisprudência do Supremo. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A jurisprudência do STF reconhece que a busca pessoal e a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial são lícitas quando amparadas por fundadas razões, devidamente justificadas, nos termos do art. 240, § 2º, e art. 244 do CPP e da decisão de repercussão geral no Tema 280 (RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes). 6. É legítima a prisão, a busca pessoal e diligências para averiguação realizadas por integrantes da Guarda Municipal. 7. No caso concreto, o contexto fático delineado pelo acórdão recorrido evidencia a presença de fundadas razões para a abordagem e a busca domiciliar. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo interno desprovido.” (RE 1503210 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 07-04-2025)

“Ementa: DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRISÃO EFETUADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. LEGALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Prisão realizada por guardas municipais. II. Questão em discussão 2. Legalidade das diligências realizadas pelas guardas municipais. III. Razões de decidir 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 995/DF, deu interpretação conforme à Constituição aos arts. 4º da Lei n. 13.022/2014 e 9º da Lei n. 13.675/2018 e declarou inconstitucionais “todas as interpretações judiciais que excluam as guardas municipais, devidamente criadas e instituídas, como integrantes do sistema de segurança pública”. 4. Não há ilegalidade nas prisões, busca pessoal ou diligências para averiguação realizadas pelas guardas municipais. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental improvido. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X e XI; Lei n. 13.022/2014 e Lei n. 13.625/2018; CPP, art. 301. Jurisprudência relevante citada: ADPF 995/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes.” (RE 1.503.880-ED-AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 12-12-2024)

“HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do STF, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 3. A CONSTITUIÇÃO FEDERAL dispõe que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. Estabelece, portanto, hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar. 4. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como ocorreu na hipótese (RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016). A justa causa, nesse contexto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 5. Qualquer conclusão desta SUPREMA CORTE em sentido contrário, notadamente no que concerne à alegada ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, além de acarretar clara supressão de instância, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. 6. Habeas Corpus não conhecido.” (HC 169788, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 06-05-2024)

Ademais, ressalto que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que: “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229.514 AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23/10/2023).
Torno a ressaltar que a entrada no domicílio do réu de deu por decisão fundamentada do juízo competente com base em informações prévias colhidas em diligências realizadas pela autoridade policial, o que afasta por completo as nulidades arguidas.
Por fim, destaco que a função do policiamento ostensivo, de caráter preventivo, como é o caso dos autos, constitui-se em modo de efetivação do direito fundamental à segurança e, como tal, função afeta ao âmbito de atuação da Administração Pública, por isso devendo ser compreendida à luz do princípio da eficiência.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 3 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente